Tribunal: TJDFT
Processo: 0721112-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Demanda de partilha de bens c/c tutela de urgência. Decisão agravada fundamentada: Concisão é inconfundível com ausência de fundamentação. Regime de comunhão universal de bens. Pedido de depósito integral do produto da venda de imóvel particular. Partilha em igual proporção. Ausência dos requisitos do CPC 300.